Tribunal: STF
Processo: ARE 1601051
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 279/STF no caso dos autos (doc. 30).

A agravante alega, em suma, que o exame do recurso extraordinário prescinde da reanálise de provas, dado que a pretensão recursal “postula a soma do tempo de contribuição decorrente da atividade rural (já reconhecida), para completar a pontuação exigida no somatório da idade e do tempo de contribuição disposto no inciso II, do art. 15, da EC 103” (doc. 33, p. 3).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso extraordinário, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se. 

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator